Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705746-57.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SETILHA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte apelante, ressaltando, contudo, que a referida concessão possui efeitos ex nunc. No mais, tendo em vista a regularização da representação processual da parte, inclua-se o feito em pauta para rejulgamento do Recurso de Apelação. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator